Tribunal: STF
Processo: MS 40303
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Alexandre de Moraes submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



     “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MICHELI DE SOUSA TELES ‘contra ato coator praticado pelo MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES no Inquérito Policial nº 2023.0003935, em trâmite no Supremo Tribunal Federal’. 



    Em linhas gerais, requer ‘a confirmação da liminar, concedendo a segurança para assegurar o direito líquido e certo da Impetrante ao acesso irrestrito aos autos do inquérito policial’.



    É o breve relatório. 



    Nos termos do art. 67, §8º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ‘o processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão’.



    Diante do exposto, submeto a presente demanda à consideração da Presidência, para redistribuição.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Micheli de Sousa Teles com o objetivo de obter acesso integral e imediato da Impetrante aos autos do Inquérito Policial nº 2023.0003935, apontando como ato coator omissão do Delegado Federal responsável pela condução do Inquérito em responder requerimento de informações formulado em 11/04/2025 (fl. 09 da petição inicial e doc. 2, nominado como ato coator) e indicando como Autoridade Coatora o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes. 



    Há nos autos indicação de que a impetrante juntou procuração/substabelecimento nos autos do INQ nº 4.920, rel. Min. Alexandre de Moares (doc. 2 e doc. 5). 



    Considerando que, embora indicando como autoridade coatora o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, não consta nos autos nenhuma decisão à ele atribuída e, ainda, que foi apontado como coator ato omissivo de Delegado Federal em inquérito policial relacionado a processo sob a relatoria de Sua Excelência, foi apontada a prevenção, nos termos do artigo 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Não obstante as informações prestadas pela Secretaria do Tribunal, considero necessária a redistribuição do processo. 



      5. Conforme indicado nos esclarecimentos prestados nestes autos, a hipótese é de mandado de segurança contra ato alegadamente praticado pelo Min. Alexandre de Moraes no INQ 4.920, de relatoria de Sua Excelência. Tal circunstância atrai a incidência do art. 67, § 8º, do RISTF:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuando o Presidente.



    [...] 



    § 8º O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão.



     



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo.



    Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente